Tribunal: CARF
Processo: 19515.000157/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000157/2008-29
ACÓRDÃO
2001-007.572 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS/SP E
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS MUNDO DAS PEDRAS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/12/2007
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
A quitação integral do montante objeto de discussão administrativamente
impede o conhecimento do recurso voluntário apresentado em face da
perda de seu objeto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatado ter havido um erro manifesto quando da decisão prolatada,
cabível o manejo do recurso de Embargos de Declaração visando sanar o
vício apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, considerando a liquidação do débito
lançado no processo como sendo unicamente o da Obrigação Acessória DEBCAD no 37.146.412-9.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.572 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000157/2008-29
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a]integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de um Embargos de Declaração proposto pelo Titular da unidade da
unidade da Receita Federal em Campinas/SP em face do Acórdão de no 2004.000.069, de
30/08/2023, fls. 174/178, proferido pela 4a TE da 2a seção, conforme documento que se encontra
devidamente acostado às fls. 182/183.
Apontou a autoridade preparadora em sua peça processual recursal como sendo
um equívoco da parte do ilustre relator em seu voto condutor, verbis:
Verifica-se na fundamentação do Acórdão que houve um equívoco desse
Conselho quando da interpretação do Extrato juntado às fls. 170, bem como do
Despacho de Encaminhamento às fls. 171, pois os documentos fazem referência
ao debcad no 37.146.412-8, que é o débito lançado neste processo e onde foi
informado que ele baixou por liquidação (vide novo extrato juntado às fls. 180).
Naquela oportunidade - cumprimento do despacho de saneamento - entendeu-se
desnecessário informar a situação do débito Obrigação Principal no 37.146.410-2
(relacionado no TEAF às fls. 10 e extrato juntado às fls. 181), pois com o
pagamento integral da Obrigação Acessória debcad no 37.146.412-8 antes do
julgamento do recurso, entendeu-se que, s.m.j., estava configurada a renúncia do
contribuinte ao contencioso, importando desistência desse.
No entanto, na decisão prolatada pelo CARF consta informação de que os
processos principais (AIOP) foram baixados por liquidação e por este motivo o
contribuinte desistiu de discutir a natureza jurídica do vale-refeição pago em
dinheiro, situação que refletiria neste Auto de Infração Obrigação Acessória
(AIOA), o que não condiz com a realidade dos fatos, conforme narrado acima.
II – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos, a
fim de que seja corrigido o lapso apontado no Acórdão de Recurso Voluntário no
2004-000.069, considerando a liquidação do débito lançado no presente
processo, Obrigação Acessória debcad no 37.146.412-8.
O despacho proferido que admitiu o presente embargos inominados se encontra
adunado às fls. 186/188, nos seguintes termos, verbis:
De plano verifica-se que houve um reiterado lapso nos despachos que se
seguiram ao de fl. 171, visto que está se tratando o tempo todo da Debcad
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.572 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000157/2008-29
3
37146412-9 (fl. 1 – capa do processo) e não da 37146412-8, fato claro e
plenamente saneável, até pela juntada dos extratos de fls. 170 e 180.
Feita a ressalva, verifica-se que assiste razão à embargante, uma vez que observa-
se que o débito em discussão no presente processo (Debcad 37146412-9) está
baixado por liquidação desde 02/02/2017 (fls. 170 e 180); portanto, em data
anterior ao julgamento do Recurso Voluntário, que ocorreu em 30/08/2023.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fosse a informação sobre a liquidação dos débitos e a consequente desistência do
recurso em questão antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado
pelo colegiado possivelmente seria outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Conclusão Diante do exposto, admitem-se os embargos inominados nos termos
do art. 66 do Anexo II do RICARF.
Encaminhe-se ao Relator para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente Embargos de Inominados é tempestivo e dele tomo conhecimento.
1.Delimitação dos Embargos
Com efeito, reza o artigo 116 do RICARF, aprovado pela Portaria 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.572 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000157/2008-29
4
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
2. Mérito
Sem sombra de dúvida o ilustre relator do voto condutor da decisão proferida no
Acórdão ora embargado acabou laborando em equívoco, como se percebe de excerto do seu
relatório a seguir transcrito:
A Unidade de Origem informou que os processos principais foram baixados por
liquidação e os autos foram distribuídos a este conselheiro porque o relator
originário, no CARF, não integra mais o Conselho. Veja-se (fl. 173):
Tendo em vista o despacho de saneamento de fls. 165, o referido processo foi
analisado conforme o despacho de devolução de fls. 168. Em cumprimento ao
despacho de devolução, o processo foi encaminhado à Origem para Oficiar Órgão
de Origem acerca do desfecho da NFLD no 37.146.410-2. O processo retornou
com a informação contida no despacho de fls. 171. Diante do exposto, e
considerando que o Relator não mais integra) nenhum dos colegiados da Seção, e
que não foi iniciado o julgamento do presente processo, encaminhe-se à
Disor/Cegap para novo sorteio no âmbito da 2a Seção (negrito e sublinhado não
constam do original).
De se observar que o lançamento guerreado nos autos do presente processo se
refere unicamente à NFLD no 37.146.412-9, que se encontra devidamente consubstanciado no
lançamento de fls. 2/6, cuja liquidação dos valores de seus débitos se encontra informado no
documento de fls. 180.
Muito provavelmente o equívoco do ilustre relator tenha sido o despacho de
encaminhamento que se encontra às fls. 173 e que faz referência a uma outra notificação de
lançamento, a de no NFLD 37.146.410-2, com débito em aberto juntamente à Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional conforme extrato de fls. 181.
3. Conclusão
Destarte, os presentes Embargos de Declaração necessitam ser acolhidos para sanar
o equívoco apontado pela autoridade embargante constante do Acórdão no2004.000.069, de
30/08/2023, fls. 174/178, proferido pela 4a TE da 2a seção
Ante o exposto, conheço do presente Embargos de Declaração para, no mérito, DAR
PROVIMENTO com efeitos infringentes, a fim de que seja corrigido o lapso apontado no Acórdão de
Recurso Voluntário no 2004-000.069, com efeitos infringentes, considerando a liquidação do débito
lançado no presente processo, como sendo unicamente o da Obrigação Acessória DEBCAD no
37.146.412-9.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.572 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000157/2008-29
5
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 196
DF CARF MF
Original